Tribunal: TJDFT
Processo: 0709524-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709524-22.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 63599248), interposta pela parte Autora, MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA, contra a parte Ré, DISTRITO FEDERAL e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, em face da sentença (ID 63599234), devidamente integrada pela decisão que negou provimento aos embargos de declaração (ID 63599244), que, nos autos da ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido autoral de suspensão/anulação do Auto de Intimação Demolitório D-129135-OEU, que lhe imputou a conduta de promover o parcelamento irregular do solo da Chácara São Jorge, no Núcleo Rural Ponte Alta Norte, com 60.000m2. Nas razões recursais, a parte Autora, em síntese, argumenta que: 1) a sentença não apreciou ou se manifestou sobre o direito da Apelante, especificamente quanto às moradias existentes no imóvel, as quais são autorizadas pelo Plano de Utilização (PU), bem como pelo fato de que não houve nenhuma nova construção no imóvel e o suposto parcelamento se trata de um projeto de plantio com parcelamento em áreas com rotação de cultura; 2) a intimação Demolitória tem como principal fundamento o revogado artigo 49 § U da lei 6138/18, que institui o Código de Obras e Edificação do Distrito Federal – COE, assim está eivado de vício. 3) Antes de ser revogado, o artigo dispunha que para até 3 habitações unifamiliares no mesmo imóvel rural, o licenciamento pelo órgão responsável era dispensado. No caso da ora Agravada, ela possui 4 (quatro casas), sendo 3 moradias e 1 como uma espécie de galpão. Contudo, ainda que fossem 4 casas unifamiliares, ainda assim, não haveria ilicitude, pois ela já estava licenciada pelo Plano de Utilização de Produção, elaborado pelo órgão responsável – SEAGRI. Tudo de acordo com a legislação vigente. Ou seja, o agente fiscalizador, com a máxima vênia, não prestou atenção nas novas regras sobre o COE, bem como sequer teve o interesse em olhar o Plano de Utilização da Agravada, o qual consta expressamente as 4 casas construídas. 4) lhe deve ser protegido o direito de moradia. 5) a Apelante não cometeu nenhuma irregularidade, posto que já havia previsão expressa das 4 casas licenciadas pelo órgão competente no Pano de Utilização, bem como a revogação expressa do artigo 49 §U da lei no 6138/18, o que afasta a aplicabilidade do referido artigo, bem como da lei no 6766/79, artigo 50, inciso I, não se configurando o crime. Por fim, requer: Neste sentido, com a devida vênia, a sentença não preenche os requisitos do art. 489 do CPC uma vez que sequer examinou e manifestou-se sobre o direito da Apelante. Que seja conferido efeito suspensivo ao apelo (CPC, art. 1.012, § 4o). Que seja DADO PROVIMENTO ao presente recurso para a reforma da sentença (id:145434295) julgando procedente o pedido da Recorrente declarar a anulação do Auto de Infração, bem como seja declaração o ato administrativo nulo. Caso não seja esse o entendimento dos nobres julgadores, que a r. sentença seja reformada para declarar que sejam RESGUARDADAS apenas as quatro edificações unifamiliares já existentes no imóvel rural, visto que, estão autorizadas pelo PU –Plano de Utilização. Requer a inversão do ônus sucumbenciais, imputando-os aos Recorridos, tanto quanto às custas processuais, como aos honorários advocatícios, observado o art. 85, § 2o a 4o do CPC. Sem preparo, em razão da concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões (ID ́s 63599252 e 63599253). Manifestação da Procuradoria Cível do MPDFT oficiando pelo conhecimento e desprovimento da apelação (ID 63950614) DECIDO. A parte Apelante, dentre as várias argumentações deduzidas nas razões de recurso, sustenta a necessidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação, diante da possibilidade ter seu direito à moradia retirado de forma abrupta, contrariando o esculpido no artigo 6o da Constituição da República do Brasil. O efeito suspensivo da apelação é um instituto jurídico que tem por finalidade impedir que a sentença proferida em primeira instância produza efeitos imediatos, enquanto o recurso de apelação ainda estiver pendente de julgamento. Conforme dispõe o artigo 1.012 do CPC, a apelação, via de regra, possui efeito suspensivo. Contudo, em situações excepcionais previstas em lei, a sentença poderá ser executada de forma provisória, mesmo antes do julgamento definitivo do recurso, o que não se observa no presente caso. Importante ressaltar que contra a decisão de indeferiu a tutela de urgência proferida pelo Juízo de origem, fora interposto agravo de instrumento no 0738957-28.2021.8.07.000, sob esta Relatoria, cujo pedido de antecipação da tutela recursal fora deferido nos seguintes termos (ID 63599200): “Ante o exposto, defiro parcialmente a antecipação de tutela recursal apenas para suspender os atos demolitórios descritos no Auto de Infração D 129135- OEU (ID 110335110, processo de origem), até a prolação de sentença, resguardada a atuação jurisdicional do Juízo de origem em decorrência de fatos novos durante o trâmite processual. Em contrapartida, determino que seja obstada qualquer construção ou alteração no imóvel localizado à NRPAN Rua Flamboyant, Chácara São Jorge, permanecendo no estado em que se encontra atualmente, ficando autorizada apenas a realização de atividades e obras inerentes à conservação do imóvel, sob pena de demolição das alterações e construções novas, mediante ação fiscalizatória dos órgãos competentes, o que se autoriza desde já. Nesse contexto, recebo o presente recurso, atribuindo-lhe efeito suspensivo. Por consequência, ficam suspensos os atos demolitórios descritos no Auto de Infração D 129135- OEU, até o julgamento do presente recurso. Em contrapartida, determino que seja obstada qualquer construção ou alteração no imóvel localizado à NRPAN Rua Flamboyant, Chácara São Jorge, permanecendo no estado em que se encontra atualmente, ficando autorizada apenas a realização de atividades e obras inerentes à conservação do imóvel, sob pena de demolição das alterações e construções novas, mediante ação fiscalizatória dos órgãos competentes, o que se autoriza desde já. Publique. Intime-se. Após, retornem os autos para julgamento. Brasília, 20 de maio de 2025 12:08:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador